Tribunal: CARF
Processo: 10850.907379/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907379/2011-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.909 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a unidade de preparo, com base nos conceitos de
essencialidade e relevância expressos no REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no
05/2018 faça a reanalise dos itens glosados. Caso após a análise restem itens que a glosa deverá
ser mantida, que se esclareça de que se trata e onde foi utilizado. A recorrente deverá ser
intimada a subsidiar o procedimento de identificação dos itens e esclarecimento de dúvidas. A
unidade da RFB deverá fornecer relatório de diligência circunstanciado, dando ciência á
recorrente sobre o seu teor, para apresentar razões em prazo não inferior a 30 dias. Ao final os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico e de Declarações de Compensação
Eletrônicas a ele vinculadas, abaixo indicados, relativos a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Cofins não cumulativo (cód. 0929), do período de apuração outubro e
novembro de 2005, no valor originário total de R$ 215.522,77, transmitido em 10/06/2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907379/2011-94
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

Abriu-se fiscalização com o objetivo de verificar a regularidade dos valores pleiteados,
e apurou-se que a contribuinte apropriou créditos relacionados às aquisições de bens e
serviços utilizados em atividade própria de cultivo da cana-de-açúcar e de seu transporte
até a unidade fabril, utilizando-os como créditos no processo de fabricação do álcool e
do açúcar.
Segundo relatório da auditoria fiscal, essas aquisições não poderiam gerar direito aos
créditos pleiteados por tratar-se de ciclos produtivos diferentes: um, a atividade rural de
cultivo da cana-de-açúcar e outro, a produção de álcool e açúcar. Por esse motivo,
foram glosados os créditos referentes aos dispêndios no cultivo e transporte/frete da
cana-deaçúcar de produção própria.
A fiscalização também glosou créditos referentes a dispêndios cuja aplicação no
processo produtivo não foi comprovada pela contribuinte, mesmo após intimada a fazê-
lo, e créditos referentes a dispêndios e bens imobilizados de fora do processo industrial,
tais como os do laboratório de testes e análises dos produtos.
Também foi apurado que a contribuinte apropriou, indevidamente, créditos básicos nas
aquisições de cana-de-açúcar de empresas agropecuárias. Conforme inciso III do art. 9o,
art.s 8o e 15o da Lei 10.925/04, inciso IV do art. 2o, art.s 4o e 6o da IN 660/06, é suspensa
a exigibilidade do PIS e da Cofins sobre as vendas de cana-de-açúcar à agroindústria
sujeita à tributação do IRPJ pelo Lucro Real, a serem utilizados como insumos na
fabricação de açúcar.
Havendo suspensão, não há como se apurar créditos básicos. Por esse motivo, foram
glosados os créditos referentes às aquisições de cana-de-açúcar de terceiros, por falta de
previsão legal para gerar créditos básicos.
No entanto, existiria a possibilidade de apuração de créditos presumidos na aquisição de
cana-de-açúcar de pessoas físicas e jurídicas que exercem a atividade
agropecuária, conforme art.s 8o, e 15o da Lei 10.925/04, mas que somente poderíam
ser utilizados para dedução na apuração da contribuição a pagar, não podendo ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, conforme Ato Declaratório Interpretaivo SRF no
15/05.
Do total de créditos pleiteados no PER/Dcomp 39954.31099.100610. 1.5.09.7542, a
fiscalização glosou R$ 109.387,00 restando R$ 106.135,77 a ser ressarcido.
Despacho Decisório da DRF São José do Rio Preto reconheceu parcialmente o direito
creditório da contribuinte, segundo apurado na auditoria fiscal, homologando
parcialmente a Dcomp 09090.22649.100610.1.7.09-8916, até o limite do crédito
reconhecido,
de
R$
106.135,77,
e
não
homologando
a
Dcomp
42426.95684.100610.1.7.09- 6109.
A contribuinte teve ciência do despacho decisório em 16/04/2013 e em 16/05/2013
apresentou manifestação de inconformidade, alegando, de início, a
inconstitucionalidade da lei 10.833/03, editada antes que existisse permissão para a
aplicação da não-cumulatividade, dada posteriormente pela Emenda Constitucional
42/2003, e também a violação ao princípio da não-cumulatividade, ao dispor sobre
limitações ao direito de creditar.
Quanto aos créditos relacionados à cultura da cana-de-açúcar, afirma a contribuinte que
seu processo produtivo é um só, iniciado no campo, com a plantação da canade- açúcar
e terminado com sua industrialização e transformação em álcool, açúcar e energia.
Todas as despesas incorridas na fase agrícola oneram o produto final fabricado e são
essenciais para a percepção das receitas de sua venda. “Logo, devem gerar o
correspondente crédito de Cofins, justamente para alcançar o valor da não
cumulatividade, que é desonerar o faturamento do contribuinte.”
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

Defendendo seu direito ao crédito do frete no transporte de sua cana-deaçúcar até a
fábrica, elenca algumas decisões do CARF que admitem que “o frete no transporte de
matérias primas deve ser considerado como insumo”. Faz a mesma coisa, quanto à
possibilidade de crédito sobre peças e serviços adquiridos para a manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação do produto final. Defende que o
mesmo entendimento contido nas decisões do CARF deve ser aplicado ao seu caso.
Ao se contrapor às glosas efetuadas a gastos “fora do processo industrial” e “não
comprovado que faz parte do processo produtivo”, diz a contribuinte:
... Solicita, então, que seja realizada diligência para confirmação de que “todos os
serviços e mercadorias são, de alguma forma, usados diretamente na fabricação do
açúcar ou álcool” e perícia sobre os produtos químicos utilizados para que se conheça
sua aplicação no processo produtivo.
Novamente, recorre a uma decisão do CARF que seria menos restritiva em seu
entendimento do conceito de insumo e defende que na conceituação de insumo seja
usado o critério da essencialidade na atividade produtiva e não o de contato direto com
o produto final.
Afirma que era dever da autoridade investigar, antes de glosar créditos “por conta da
suposta falta de comprovação de que seriam usados na produção”. E, mais uma vez,
requer diligências.
Por fim, admite que se enganou ao indicar no Dacon os créditos da aquisição de cana-
de-açúcar de terceiros como créditos básicos tomados na aquisição de insumos, quando
deveriam ter sido informados como “Credito Presumido – Atividades Agroindustriais”.
Defende que isso não seria motivo para a glosa dos créditos, corretamente calculados, e
que devem ser usados para a quitação dos débitos indicados nas declarações de
compensação.
Requer a revisão do despacho decisório e a homologação das compensações e protesta
pela juntada de documentos suplementares com base no art. 16, §4o, “a” do Decreto no
70.231/72.
A manifestação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-48.169, de
20/01/2014, improcedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Cofins nãocumulativa, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso de bens, para
que estes possam ser considerados insumos, é necessário que sejam consumidos ou
sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto
que está sendo fabricado.
CRÉDITOS. INSUMOS. FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. CULTIVO DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

determinação da Cofins devida sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e de
álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FABRICANTE DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS. FRETES.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-deaçúcar, assim como fretes e
transporte de mão-de-obra da atividade agrícola não se caracterizam, para fins de
apuração de créditos na forma do art.3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, como dispêndios
com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados. Tal
competência é exclusiva do Poder Judiciário por mandamento constitucional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE
PERÍCIA.
Indefere-se pedido de diligência que vise unicamente a suprir o ônus probatório da
manifestante e não se conhece do pedido de perícia que não contenha os requisitos
estabelecidos pelo inciso IV do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- aplicação do REsp no 1.221.170 do STJ que reconheceu a ilegalidade das INs
SRF no 247/2002 e 404/2004;
- equivocado entendimento sobre a atividade agrícola da recorrente;
- créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos, bem como destinados à
manutenção de máquinas e equipamentos do processo agrícola;
- Créditos sobre Aquisição, Fabricação ou Construção de Bens do Imobilizado do
Processo Agrícola;
- Créditos sobre Frete de Matéria-Prima (Cana-de-açúcar).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e Cofins.
Sem me delongar no assunto, no CARF as decisões tem se pautado pelo que foi
decidido na sessão de 22 de fevereiro de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando
concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos
repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), declarando
a ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal e firmando
o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se que tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido aplicaram
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e Cofins já superado pelo STJ, o que já é
argumentação suficiente para que seja efetuada a reanálise dos créditos.
Em outras palavras, tais bens e serviços glosados, embora necessários e essenciais às
atividades da empresa, não se amoldam ao conceito de insumo estabelecido nas
Instruções Normativas da Receita Federal, como já visto anteriormente, e portanto não
devem gerar direito a crédito da não cumulatividade das contribuições.
A fabricação de açúcar e álcool e a produção de cana-de-açúcar são dois processos
diferentes e que não se confundem, razão pela qual eventuais custos e despesas com a
cultura de cana-de-açúcar e seu transporte até a unidade de fabricação do açúcar e do
álcool não se enquadram no conceito legal de insumo desta fabricação.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

No caso da indústria sucroalcooleira que traz integrada lavoura canavieira, a cana não
tem o caráter de bem ou produto destinado à venda. Como afirma a própria contribuinte,
os produtos comercializados no mercado são o açúcar e o álcool. Na medida em que a
cana não é objeto de comercialização, não cabe falar em apuração de créditos a partir de
bens e serviços empregados em sua produção.
Dessa forma, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade, sem perquirir as
características de um processo produtivo eventualmente verticalizado, resta clara a
distinção entre os dois processos produtivos. Por conseguinte, os custos com a
implantação e manutenção da lavoura não podem assumir a natureza de insumo da
atividade industrial, atividade esta que consiste na produção dos “bens e produtos
destinados à venda”.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos de
essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal a Usina Vertente LTDA é uma
empresa tributada sob a forma do Lucro Real – Anual. E de acordo com o Instrumento de
Alteração e Consolidação Contratual, de 10/05/2002, tem por objeto social, a produção,
comercialização, e exportação de açúcar, álcool, e de outros derivados do processamento da
cana-de-açúcar, prestação de serviços a terceiros e a industrialização por ordem destes, bem
como a co-geração e a comercialização de energia elétrica.
O processo agrícola é constituído de aração, gradagem, subsolagem, correção do
solo, fertirrigação, irrigação, adubação, sulcação, capina. No detalhamento constam descritas as
etapas de preparação do solo, plantio, colheita, e tratos culturais.
Na produção industrial constam as seguintes etapas:
✓ Recepção de cana (Hillo);
✓ Extração de caldo;
✓ Preparo de caldo;
✓ Geração de vapor;
✓ Geração de energia elétrica;
✓ Fabricação de açúcar;
✓ Armazéns de açúcar;
✓ Fermentação de mosto e Destilação de vinho;
✓ Reservatórios de etanol;
✓ Laboratório industrial e de PCTS;
✓ Estação de tratamento de água;
✓ Captação de vinhaça; e
✓ Captação de água.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

Nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2011,
considera-se como empresa agroindustrial o “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”.
Em termos gerais, agroindustrial é uma unidade empresarial na qual ocorrem as
etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agrícolas “in natura” até a
embalagem prontos para comercialização, envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos,
como comércio, agroindustriais, prestadores de serviços, força estatal, entre outros.
As atividades da Recorrente resumem-se no processo produtivo do álcool, onde se
é dividido em atividade rural e industrial, cuja subsunção perfaz a atividade agroindustrial. Ou
seja, verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a industrial na transformação
da cana em álcool e açúcar.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
insumos...") tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o
silogismo (se "a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a
"c"), não obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação
“direta” (ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal
para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis
de regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Resolução 3401-001.190, 28/09/2017, Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Após essas considerações iniciais iniciemos a análise dos créditos glosados.
Extrai-se da Informação Fiscal que foram glosadas as seguintes nomenclaturas:
- Dispêndios na produção de cana-de-açúcar;
- Dispêndios não comprovados sua utilização no processo produtivo;
- dispêndios realizados fora do processo industrial;
- dispêndios sem previsão legal para crédito.
E também traz as seguintes justificativas:
1) Crédito Presumido na atividade agroindustrial.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

A recorrente adquiriu cana-de-açúcar, de pessoas físicas e jurídicas, que exercem
atividade agropecuária. A fiscalização apresenta a Lei no 10.925/2004, art. 8o e 9o, e IN SRF no
660, de 17/06/2006. Justifica que os créditos apurados na aquisição de insumos utilizados na
elaboração de produtos por agroindústria somente poderão ser utilizados para deduzir das
contribuições, não podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento conforme ADI SRF
no 15, de 22/12/2005.
2) Crédito vinculado à Receita Tributada com alíquota positiva – MI A
fiscalização informa que os créditos apurados com base nas Leis no 10.833/03 e 10.865/04
somente poderão ser utilizados para deduzir das contribuições, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento.
3) Crédito vinculado a receita de exportação.
A fiscalização cita as Leis no 10.833/03 e 10.865/04, e que a utilização do crédito
é baseada na Lei no 11.033/2004, Lei no 1.116/2005 e IN no 900/2008.
No demonstrativo das glosas, efls. 3 a 78, consta que foram glosados,
sinteticamente:
- frete no transporte de cana, insumos e partes e peças de manutenção;
- transporte de cana da lavoura até a indústria - ativo imobilizado, moto-
mecanização do corte da cana, tratores, carregadoras, laboratórios, partes e peças de veículos, -
cana-de-açúcar, porca sextavada, disco de corte, elástico, troca de pás, engrenagem para torno,
partes e peças veículos, peças para laboratório e oficinas, óleo diesel, - serviço de carregamento e
transporte de cana, serviços aplicados nas máquinas e equipamentos agrícolas, e outros.
Dentre os insumos glosados pela fiscalização entendo que alguns são itens
essenciais e relevantes para a produção agrícola e/ou industrial e por isso a glosa deve ser
revertida. Entretanto, como a relação de itens é muito extensa, e para alguns não é possível, pela
descrição que consta na tabela saber, com certeza, qual a sua utilização no processo produtivo,
como por exemplo os abaixo, é imprescindível a conversão do julgamento em diligência :
- na planilha de ativo imobilizado uma nota da empresa Atual indústria e
Comércio de aquecedores solares LTDA, que está descrito como utilizado para fornecimento de
água aos trabalhadores da lavoura, mas também informa que se trata de mão de obra utilizada no
corte manual da cana;
- na planilha de ativo imobilizado constam vários itens para “oficina volante”,
existem dúvidas para esse julgador se os itens foram utilizados nas máquinas e equipamentos da
“oficina volante”, que pela descrição parece se tratar de uma oficina móvel levada para a área de
produção, ou se os itens foram utilizados na manutenção e reparo dos veículos utilizados na
produção, como tratores e caminhões.
Pelo exposto, encaminho pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de preparo, com base nos conceitos de essencialidade e relevância expressos no REsp no
1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 05/2018 faça a reanalise dos itens glosados. Caso
após a análise restem itens que a glosa deverá ser mantida, que se esclareça de que se trata e
onde foi utilizado.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907379/2011-94

A recorrente deverá ser intimada a subsidiar o procedimento de identificação dos
itens e esclarecimento de dúvidas.
A unidade da RFB deverá fornecer relatório de diligência circunstanciado, dando
ciência á recorrente sobre o seu teor, para apresentar razões em prazo não inferior a 30 dias.
Ao final os autos deverão retornar ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital